Tribunal: TJDFT
Processo: 0070125-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0070125-43.2008.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO SEVERINO DA SILVEIRA, DELFINO NONATO DE FARIA, FERNANDO SOARES GONCALVES, HERCULANO BARREIRA DA SILVA, IZAURO NASCIMENTO MIGUEL, JOSE LUCIANO VIEIRA, LUIZ CARLOS PEPE, MARIA JOSE DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante da manifestação do apelado-réu (id. 67783785) de que os apelantes ainda não aderiram ao acordo coletivo, intime-se o apelado-réu para que apresente proposta de acordo aos apelantes-autores, a fim de intimá-los para se manifestarem sobre o interesse na celebração de acordo. P. I. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora